Tribunal: TJDFT
Processo: 0719622-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIIVL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO DE PARCELAS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, cuja sentença declarou a inexistência do débito no valor de R$ 551,58, com data de vencimento em 01/02/2021, referente ao contrato no 504410271000072EC; bem como condenou a ré a retirar o nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e abster-se de realizar nova inscrição em razão do débito declarado inexistente; por fim, condenou a ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial o autor narrou que possui alguns empréstimos com a instituição financeira ré, Banco Bradesco S.A., e que os empréstimos são descontados diretamente do seu benefício de aposentadoria perante o INSS. Contudo, a parte ré esta enviando ao autor várias mensagens de cobranças referentes às parcelas já descontadas da aposentadoria. Ponderou que, portanto, inexiste débito em aberto. Em razão dos fatos, requereu a declaração de inexistência do débito cobrado, tutela jurisdicional que determine a abstenção da instituição financeira quanto à negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito e a sua condenação em danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, conforme relatado.

4. Em seu recurso, o Banco Bradesco arguiu que os valores cobrados são legítimos porque decorrentes de contrato formalizado entre as partes, de forma que não haveria que se falar em reparação por danos materiais, tampouco na repetição em dobro do valor cobrado. Quanto aos danos morais, arguiu que a mera cobrança de valores não constitui ato ilícito apto a amparar a pretensão indenizatória do autor. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor arbitrado. Por fim, pugnou pelo arbitramento dos juros a partir da fixação dos danos morais.

5. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente atacar a decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis a sua reforma. No caso, o recurso inominado da parte ré não cumpriu o referido requisito, porquanto a sentença não decidiu a respeito da a existência do contrato, mas a sua quitação e irregularidade de nova cobrança. Ainda, não houve condenação em danos materiais, isso porque não houve pagamento pelo autor das cobranças indevidas, consequentemente não há que se falar em repetição em dobro.

6. Nesse sentido: “Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018”. Em face do exposto, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido parcialmente, apenas quanto à impugnação ao reconhecimento e arbitramento dos danos morais.

7. Quanto aos danos morais, a sentença deve permanecer irretocável. A parte ré não impugnou os fatos alegados pelo autor, pelo que se reputa verdadeira suas alegações. Nesse sentido, estando quitado parte do contrato, até porque as parcelas foram descontadas diretamente do contracheque da parte autora, é irregular a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

8. Consoante jurisprudência pacífica e ratificada do STJ, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza danos morais na modalidade in re ipsa, ou seja, prescinde da demonstração de eventuais danos, pois são presumidos.

9. Em relação ao quantum arbitrado a título de danos morais, deve-se prestigiar a estimativa razoavelmente fixada pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o poder socioeconômico das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto e o grau de culpa do fornecedor. Ressalta-se que, no caso, o autor, idoso, vem recebendo inúmeras de cobranças de débito já quitado.

10. Por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a sentença está correta, porque determinou a incidência a partir do arbitramento, ou seja, a partir da sentença.

11. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.